Tribunal: TJMMG
Processo: 2000019-73.2022.9.13.0003
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000019-73.2022.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 23/07/2024 Publicação: 30/07/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração não constituem via própria para rediscussão de matéria já apreciada no recurso de apelação. - A ausência de quaisquer dos vícios previstos no artigo 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) no acórdão combatido obsta o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Walter Ferreira da Costa e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar o presente recurso de embargos de declaração RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo Ten Cel PM QOR Walter Ferreira da Costa, contra o acórdão publicado em 2 de julho de 2024 (Evento 19). O referido acórdão, à unanimidade, rejeitou as preliminares arguidas pela defesa, e, no mérito, também por unanimidade, negou provimento ao recurso da defesa, para manter a condenação do réu pelo crime de difamação, previsto no art. 215, caput, do Código Penal Militar (CPM). Inconformado, o embargante alegou, em suma, a existência de omissão, contradição e erro no acórdão embargado, salientando que os argumentos apresentados são contrários às provas dos autos. Sustentou a incompetência da Justiça Militar para julgar o suposto delito de difamação praticado, fora do âmbito de competência da Administração Militar, por militar da reserva contra militar da ativa. Ressaltou que a conduta que lhe foi atribuída ocorreu em âmbito privado, em um grupo de sua mais íntima convivência, tendo sido vazada por um terceiro confesso. Alegou que não se verifica da conduta que lhe foi imputada qualquer ofensa aos bens juridicamente tutelados pela Lei Penal Militar ou comum atrelada sujeita à competência desta Justiça especializada, de modo que a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 denúncia sequer deveria ter sido recebida, pois o presente caso não se amolda nas previsões contidas no art. 9º, inciso III, do CPM. Salientou que o indeferimento, de forma monocrática, pela juíza de direito dos pedidos de realização de perícia e de oitiva de novas testemunhas requeridos pela defesa na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) ofende o disposto no art. 125, §4º, da Constituição da República de 1988 (CR/88). Destacou que a decisão monocrática proferida pela juíza presidente fere a competência dos demais juízes militares integrantes do CEJ e, consequentemente, viola o princípio do juízo natural, já que todas as decisões devem ser tomadas pelo escabinato, motivo pelo qual entende que ficou configurada a nulidade absoluta do processo, conforme, inclusive, já decidiu este Tribunal de Justiça Militar. Salientou que os depoimentos das testemunhas referidas demonstrariam que houve excesso por parte da suposta vítima, porém a defesa, em virtude da referida decisão monocrática, viu-se impedida de produzir a citada prova que julga ser imprescindível para comprovar a sua tese, ficando evidenciado o patente prejuízo suportado pelo ora embargante, que teve a sua defesa cerceada. Defendeu que a decisão combatida foi omissa em relação à apreciação dos alegados vícios, o que evidencia a patente violação do art. 93, inciso IX, da CR/88. Argumentou que o acórdão combatido está contrário à prova dos autos, pois ficou comprovada no feito a sua inocência. Pontuou que, se houve a prática criminosa de divulgar nas redes sociais o áudio do ora embargante, este não pode ser responsabilizado, pois a divulgação foi realizada pelo ex-Sd Luiz Felipe, sem o seu conhecimento e a sua permissão, sendo a sua conduta atípica, ante a ausência de dolo. Destacou que a tese de a suposta vítima-lhe abordado, em razão de homofobia, seria explorada pela defesa por intermédio das testemunhas referidas, que, possivelmente, conheciam não apenas a situação antecedente que envolvia o recorrente e o ex-Sd Luiz Felipe, mas, também, o real motivo do desligamento deste militar do Curso de Formação de Soldados. Ressaltou que apenas desabafou sobre o ocorrido na abordagem em um grupo privado do WhatsApp, de no máximo seis pessoas, tendo agido dentro do que lhe assegura o direito de expressão. Frisou que o foco da defesa não foi a realização da abordagem, mas, sim, a sua motivação, que não encontra qualquer amparo no art. 244 do Código de Processo Penal (CPP). Defendeu que não é crível que se justifique a abordagem e a busca em veículo de um oficial superior veterano, em decorrência de não portar uma guia de encaminhamento da arma de fogo legal pertencente a um soldado. Alegou que deve ser absolvido em razão da atipicidade da conduta ou em virtude da insuficiência de provas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Sustentou que, caso seja mantida a condenação, deve a pena de restrição de liberdade ser substituída por pena pecuniária, considerando-se que, além de ser pequena a reprimenda aplicada, tem sessenta e cinco anos de idade e possui afazeres no interior do Estado. Afirmou que não se pode vedar a substituição da sanção corporal por restritiva de direitos, em decorrência de ser portador de maus antecedentes, sob pena de violar os princípios da dignidade humana e da legalidade. Por fim, requereu o provimento do recurso, suprindo omissão, contradição e erro, bem como prequestionamento às questões suscitadas. Pleiteou que, caso providos os embargos de declaração, sejam reconhecidos os seus efeitos infringentes, com a consequente declaração de nulidade do acórdão, sendo retomado o processo a partir dos atos não afetados (Evento 25). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos. Do exame dos autos, conclui-se que a decisão embargada não apresenta qualquer vício quanto à fundamentação adotada. Ficaram claras, no acórdão recorrido, as razões que levaram esta Primeira Câmara a rejeitar as preliminares defensivas, ratificar a condenação do embargante pela prática do crime de difamação e não aplicar a substituição da sanção corporal. A preliminar de nulidade do feito, em virtude da incompetência desta Justiça castrense para o julgamento do presente feito foi rejeitada, com fulcro no art. 9, inciso III, alínea “d”, do CPM, por se tratar de crime contra honra perpetrado por militar reformado contra militar da ativa, em função de natureza militar. Ora, o recorrente, insatisfeito por ter sido submetido a uma abordagem com busca veicular decorrente de suposta ordem emanada pelo ofendido, gravou um áudio tecendo críticas ao comportamento profissional do militar e o divulgou no WhatsApp. Assim, esta turma julgadora entendeu que não resta dúvida de que a Justiça castrense é competente para processar e julgar o presente feito, inexistindo qualquer vício no recebimento da denúncia e na tramitação do feito na Justiça especializada. A Primeira Câmara também compreendeu que compete ao juiz de direito decidir monocraticamente na fase de saneamento prevista no art. 427 do CPPM, de modo que não constatou qualquer ilegalidade na decisão de indeferimento de novas testemunhas na referida fase processual, razão pela qual deixou de acolher a preliminar de nulidade do processo em decorrência da alegada usurpação de competência do Conselho de Justiça. Além disso, ficou consignado que o fato de não ter alegado o vício na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 primeira oportunidade caracteriza a chamada “nulidade de algibeira”, inadmitida no ordenamento jurídico pátrio. Registro que a defesa alegou, no presente recurso, que o indeferimento, de forma monocrática, pela juíza de direito, na fase de saneamento, do pedido de realização de perícia ofendeu o princípio do juízo natural. Entretanto, mostra-se oportuno ressaltar que a única decisão monocrática questionada pela defesa nas razões de apelação foi a de indeferimento de oitiva de novas testemunhas, que foi, como dito, devidamente apreciada, tratando-se, pois, este ponto de inovação recursal, inadmissível em sede de embargos declaratórios. Não bastasse, percebe-se que a defesa do embargante sequer requereu a realização de perícia na fase do 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), consistindo as diligências pleiteadas apenas em juntada de relatórios e oitiva de novas testemunhas (Eventos 141, 148, 157, 186, 196 e 197 – Processo Originário). Ainda foi rechaçada, por esta turma julgadora, a preliminar de cerceamento de defesa, por julgar que, de acordo com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, cabe ao magistrado analisar a pertinência sobre a produção de provas, podendo indeferi-las motivadamente caso as considere protelatórias ou desnecessárias. Outrossim, ao contrário do que sustentou a defesa, foi pontuado no acórdão vergastado que o acervo probatório é seguro ao demonstrar a existência da materialidade e da autoria do delito de difamação, bem como o dolo específico do embargante, motivo pelo qual se mostrou inviável a sua absolvição, seja pela tese de atipicidade da conduta, seja pela alegação de insuficiência de provas. Por fim, a Primeira Câmara entendeu ser inviável a substituição da sanção corporal por restritiva de direitos, seja em razão da firme jurisprudência dos tribunais superiores no sentido de ser inaplicável a substituição da sanção corporal por restritivas de direitos em delitos militares (próprios e impróprios), seja por tal benefício não ser socialmente recomendável, em decorrência de o embargante ser portador de maus antecedentes, possuindo uma condenação pela prática de crime contra a administração militar, qual seja, delito de coação, tipificado no art. 342 do CPM. Nesse contexto, julgo que as alegações do recorrente não encontram esteio nos elementos de prova angariados ao longo da persecução penal e foram apreciadas na decisão combatida, inexistindo qualquer violação a qualquer dispositivo legal ou princípio constitucional. Nessa perspectiva, observa-se que o embargante, não se conformando com os fundamentos da decisão proferida por esta Turma Julgadora, pretende, em realidade, rediscutir a matéria já enfrentada no acórdão e obter um novo julgamento, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. Nesse sentido, encontra-se o julgado do Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no MS 25.432/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 11/02/2020, DJe 26/02/2020) (Destaque-se). Assim, a ausência de quaisquer dos vícios previstos no artigo 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) na decisão combatida, isto é, contradição, obscuridade, omissão e ambiguidade, impede o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento. A propósito, nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - INOCORRÊNCIA - INCONFORMISMO COM O RESULTADO - VERIFICAÇÃO. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para rediscutir os termos da decisão colegiada, ainda que sob a alegação de prequestionamento. (TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0000.23.236765-6/002, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 10/07/2024, publicação da súmula em 10/07/2024) (Destaque-se). EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL -CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO (ART. 213, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) - AMBIGUIDADE - CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados implica a rejeição da pretensão aclaratória. 2. Os embargos declaratórios não se prestam a rediscussão da causa, e, ainda que opostos com objetivo de prequestionamento, devem guardar correspondência com as situações previstas no CPP art. 619, o que não se observa no presente caso. (TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0000.24.121061-6/002, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/07/2024, publicação da súmula em 09/07/2024) (Destaque-se). EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA -PREQUESTIONAMENTO -REJEIÇÃO. -O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal. - Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir teses amplamente debatidas por ocasião do julgamento do recurso de apelação, mesmo que para fins de prequestionamento. (TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0000.24.218797-9/002, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/07/2024, publicação da súmula em 04/07/2024) (Destaque-se). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Diante do exposto, REJEITA-SE O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, rejeitar os embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de julho de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator